Tribunal: TJDFT
Processo: 0003022-53.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova e diante de dúvida razoável e versões divergentes nos depoimentos da vítima e desta com o da testemunha.
2. Diante de evidente conflito entre as versões apresentadas pela vítima na delegacia e em juízo, e sem prova apta a comprovar os fatos imputados ao réu na denúncia, a improcedência dos pedidos e a absolvição do réu são medidas que se impõe.
3. O direito e processo penal não podem sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos principais direitos do cidadão: sua liberdade. O processo penal é, antes de mais nada, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.